Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-13.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800418-13.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – PREVISÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa o vício de omissão, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

O V. acórdão, tratou todos os pontos relevantes da demanda.

3.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e rejeitado, com aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa e majoração dos honorários de sucumbência para 12%, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

4.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O BANCO BRADESCO S.A
interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 15746390), em face do acórdão vinculado ao ID nº
15618286,
que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, condenando o banco recorrido à restituição dos valores indevidamente descontados na forma dobrada; bem como que a incidência dos juros de mora referentes à devolução dos valores indevidamente descontados e aos danos morais sejam aplicados a partir dos eventos danosos.

(...)”

Em suas razões, a instituição financeira embargante aponta a existência de omissão.

Nesse sentido, enfatiza que a
sentença e o acordão foram omissos quanto à aplicação de índice para cálculo de atualização monetária da condenação arbitrada em favor do requerente.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para o saneamento do vício expostos.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recuso (id nº 15843111) asseverando que na r. sentença de 1º grau (Id 5220707), houve a fixação pelo juízo a quo, nas alíneas “c” e “d” da parte dispositiva, dos índices para a incidência da correção monetária, tanto em relação a condenação por danos materiais, quanto aos danos morais arbitrado, sendo fixado o índice de correção INPC.

Ao final, a parte embargada, pugna pelo conhecimento e improvimento dos embargos declaratórios.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, colhe-se do
decisum
objurgado que o julgamento da apelação interposta pelo Sr. Manoel Alves da Silva firmou-se no sentido parcial, sendo por ilação lógica, auferido que a parte da sentença não reformada se manteve hígida.

Dessa feita, tem-se que remanesceu a previsão sentencial acerca do índice para a correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora fixado em 1% ao mês, a contar da citação observando-se ainda os termos da súmula nº 362 do STJ –
sic
sentença – ID nº 5220707.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa, contraditória ou com equívoco material com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Dessa feita, impende observar que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC
[1]
, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim,
não sendo o caso de existência de omissão, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

Em razão do desprovimento do recurso, MAJORO os honorários sucumbenciais devidos ao patrono (a) da parte embargada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando não se estar diante de causa de alta complexidade.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 06/02/2024